Tribunal: TJDFT
Processo: 0749456-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. SERVIDORA VINCULADA AO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. IRDR N. 21. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR n. 21. A agravante, servidora vinculada ao extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal, sustenta possuir legitimidade ativa para o cumprimento da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97; e (ii) estabelecer se deve ser mantida a suspensão do processo em razão da pendência de trânsito em julgado do IRDR n. 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no IRDR no 21 exige, para fins de legitimidade ativa nos cumprimentos individuais da Ação Coletiva no 32.159/97, que o servidor integrasse a Administração Direta do Distrito Federal e fosse representado, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, o que não se verifica no caso da agravante, vinculada ao Instituto de Saúde do DF, cuja representação sindical é exercida por entidade própria.
4. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que o Instituto de Saúde do DF integrava a Administração Pública Indireta, o que, por si só, afasta a incidência da tese firmada no IRDR n. 21 em favor da agravante.
5. A suspensão dos processos que versem sobre a legitimidade ativa para cumprimento da sentença coletiva do SINDIRETA/DF é medida obrigatória, nos termos do art. 982, inciso I, do CPC, enquanto pendente o julgamento definitivo do IRDR n. 21.
6. A interposição de recursos especial e extraordinário contra o acórdão proferido no IRDR no 21 justifica a manutenção da suspensão, conforme disposto no art. 982, § 5o, do CPC, sendo prudente aguardar a definição da controvérsia pelos Tribunais Superiores, em atenção à segurança jurídica, isonomia e estabilidade da jurisprudência.
7. A tentativa de distinção do caso concreto com base na suposta vinculação à Administração Direta carece de respaldo jurídico e fático, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Somente os servidores que pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal e eram representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva.
2. A suspensão do processo, determinada com base no art. 982, inciso I e § 5o, do CPC, deve ser mantida enquanto pendente o julgamento de recursos especial e extraordinário interpostos no IRDR no 21.
3. A inclusão de servidor do extinto Instituto de Saúde do DF, vinculado à Administração Indireta e com representação sindical própria, afasta a aplicação da tese firmada no IRDR no 21.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 982, I e § 5o; 987, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, IRDR no 21, Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdãos nos 2051217, 0749399-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva; 2048168, 0713844-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini; 2078518, 0739769-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto.